Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. OSCILAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, que visava a condenação da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A ao ressarcimento dos valores desembolsados com a troca do motor da geladeira na ordem de R$ 790,00 e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sentença condenou a ré/recorrida ao ressarcimento do dano material comprovado pela autora/recorrente no valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), acrescidos de correção monetária a partir do reparo e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação. Em suas razões (ID 52214429) aduz que ante a ocorrência das oscilações de energia elétrica acarretando a avaria em um bem doméstico essencial e perda de alimentos restou “violado o princípio da dignidade da pessoa humana, assim como desrespeitados restaram a paz, o conforto e o bem estar da ora Recorrente”. Sustenta que a perda de tempo útil para solucionar a questão, fora as tentativas de acordo extrajudicial lhe causou dano de ordem moral que deve ser reparado. Argumenta que “a Recorrente restou extensamente prejudicada em razão da demora da Recorrida em prestar informações claras e concisas acerca da resolução do contratempo causado pela falha na prestação dos serviços, situação essa que enseja a compensação pelos danos morais”. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o dano moral pleiteado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54394748). Contrarrazões apresentadas (ID 52214433).
III – Trata-se de relação de consumo, sendo que a controvérsia deverá ser solucionada a luz da legislação consumerista.
IV – A controvérsia cinge-se em determinar se houve dano moral indenizável em razão de oscilação de energia elétrica que causou dano no motor da geladeira da recorrente.
V – Inicialmente, destaca-se que é incontroverso o dano material indenizável e não há impugnação quanto à condenação na restituição determinada na sentença.
VI – Em relação ao dano moral, frisa-se que a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pelo autor, os aborrecimentos por ele suportados não constituem ofensa direta a um direito da personalidade, situando-se na esfera dos dissabores da vida em sociedade. Destaco ainda que a simples perda de tempo em razão de fatores cotidianos não pode ser imputada ao fornecedor e moldá-lo como desidioso na resolução da falha de serviço.
VII – Na hipótese, ainda que a parte recorrente tenha comprovado a falha na prestação do serviço (oscilação de energia de causou dano ao motor da geladeira), meros constrangimentos e aborrecimentos que não atingem a dignidade, a honra ou a moral do autor não ensejam indenização por danos morais. No caso, restou comprovado que a solicitação administrativa para reparação de danos foi aberta pela parte autora em 28/12/21 e concluída em 3/1/23 (ID 52214289). Já o recurso contra o indeferimento administrativo interposto em 3/1/22 a resposta ocorreu em 5/2/22 (ID 52214298 ). Admitir que qualquer evento que traga desgosto ou dissabor seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral, o que impõe o afastamento dessa parte da condenação relativa aos danos morais. Precedentes: (Acórdão 1360637, 07492651220208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII – Portanto, não restando comprovado lesão a direito da personalidade não há que se falar em dano moral indenizável razão pela a qual mantenho a sentença recorrida.
IX – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
X – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.